Tribunal: TJES
Processo: 5010989-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010989-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROMIL COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5010989-41.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO ORIGINAL S/A

EMBARGADO:
GLEYDSON CARLOS SCARDUA ALVES DA LUZ

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ BANCO ORIGINAL S/A ACERCA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DO ACORDÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré
ELETROMIL COMERCIAL LTDA.

O embargante aponta, no entanto, que não foi devidamente intimado acerca da sentença de primeiro grau (ID 2312399), motivo pelo qual sustenta que não teve a oportunidade de interpor recurso.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Após análise dos autos,
entendo que pertinentes e que merecem prosperar
os presentes embargos
, uma vez que, de fato, vejo que houve erro na intimação e que a embargante não foi devidamente
cientificado da
decisão de primeiro grau.

Sendo assim, determino a anulação do acórdão (ID 2528992) por irregularidade na intimação.

Concomitantemente
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO
e, por tal, anulo o acórdão de id 2528992
e determino o ret
orno dos autos

ao juízo de origem para a i
ntimação
das partes do teor do ato sentencial,
sendo novamente oportunizada a interposição de recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.